Tribunal: TJMT
Processo: 0020919-18.2011.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020919-18.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MARCIONEY DOMINGOS DA CONCEICAO - CPF: 014.750.361-24 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CRISTINA DA SILVA GAMA - CPF: 025.663.851-90 (TERCEIRO INTERESSADO), KARIM RAFAELA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 006.357.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI FERREIRA DA FONSECA - CPF: 019.240.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM
–
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
1) IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06
- DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E DE AGENTES POLICIAIS FEDERAIS CONFIRMANDO O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO TRÁFICO DE DROGAS –
RESIDÊNCIA QUE ESTAVA SENDO INVESTIGADA E MONITORADA - ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO – ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT –

2) NECESSIDADE DE
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 35, DA LEI N. 11.343/06
–
SOCIETAS SCELERIS
NÃO CARACTERIZADA
– DEMONSTRAÇÃO DE SIMPLES COAUTORIA ENTRE CASAL –
3)

TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO
– EVIDENTE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA
–
4
)
QUANTIDADE DE DROGA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO
-
ART. 33 DO CP C.C O ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – PRECEDENTES DO STJ -
APELO EM PARTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1 –
A inverossímil negativa de autoria, por si só, não é apta a desconstituir a condenação por tráfico de drogas, sobretudo quando a sentença se encontra respaldada pelas firmes e coerentes declarações prestadas por policiais federais que estavam monitorando a casa do apelante, aliadas ao depoimento de corré que confirmou o envolvimento do apelante como o tráfico de drogas.

2 - Diante da falta de comprovação da existência de vínculo associativo e permanente, a absolvição pelo delito do art. 35, da Lei no. 11.343/06 é medida necessária, sendo insuficiente o mero concurso de agentes.

3 –
A benesse do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, é voltada para quem adere ao tráfico de drogas esporadicamente, e não ao traficante que exerce a atividade ilícita, como é o caso do apelante, que já estava sendo monitorado pela Polícia Federal por vender, em atacado, drogas para traficantes da Capital e redondezas, e mantinha, em sua casa, cerca de
6.930kg de maconha,
fazendo do tráfico de drogas o seu meio de vida.

4 -
Embora o réu seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade do entorpecente e circunstâncias do crime), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
MARCIONEY DOMINGOS DA CONCEIÇÃO
,

contra sentença anexada sob Id n.
66472502
em que foi condenado à pena de
em
11 anos
de
reclusão
e
1 ano de detenção
,
em regime
fechado
, além de pagamento de

1.480 dias-multa
, pela autoria dos delitos tipificados nos
artigos 33 e 35, da Lei no. 11.343/2006,
e no
art. 12, da Lei n. 10.826/03
.

Nas razões recursais (Id n.
66472513
), a Defesa
requer:
1)
a
absolvição
dos crimes relativos ao tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, invocando o art. 386, VII, do CPP;
2)
caso mantida a condenação do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o reconhecimento da
causa de diminuição
(tráfico privilegiado);
3)
modificação do regime prisional para o
semiaberto.

As contrarrazões do MP estão anexadas sob Id n.
70257538
, e são pelo
desprovimento
ao apelo;
igualmente
, em
parecer a d. PGJ (Id n.
80550960
), conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo:

Sumário: Acusado condenado pelas práticas delitivas previstas nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n° 11.343/2006 c/c artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/03 – Irresignação defensiva – Pretende a Defesa a
absolvição
do apelante, em relação aos delitos de
tráfico
de drogas e
associação
para o tráfico de drogas, sob a alegação de suposta
ausência de prova
da autoria delitiva –
Subsidiariamente
, busca o reconhecimento da
causa de diminuição
de pena descrita no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006 – Por fim, pleiteia a estipulação de
regime inicial semiaberto
–
Impossibilidade
–
Autoria e materialidade incontestes
– Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da prática dos crimes atribuídos ao réu – Manutenção das condenações – Necessidade de
manutenção do decote da minorante
, ante a comprovação de que o acusado não preenche os requisitos necessários para a incidência da figura do tráfico privilegiado – Apreensão de
grande quantidade de droga
–
Regime inicial
de cumprimento de pena
corretamente imposto
– Sentença que não merece reparos – Pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021